Tribunal: TJPA
Processo: 0814891-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814891-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GENIELSON THIAGO FERREIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO APENADO EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NOVA DECISÃO NO CURSO DA TRAMITAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na espécie, o agravante se insurge contra a decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em cumprimento de pena em regime semiaberto, requerendo a revogação do benefício a fim de que o custodiado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre a reprimenda.

2. Não obstante, no curso do trâmite recursal, sobreveio nova decisão judicial determinando a progressão do apenado ao regime aberto, com a retirada da monitoração eletrônica.

3. Neste espeque, diante da alteração da situação fática do agravante daquela que ensejou a interposição do agravo, o pleito se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito recursal.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 07/08/2023 a 16/08/2023,
por unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba, que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado
GENIELSON THIAGO FERREIRA SOUSA
em cumprimento de pena no regime semiaberto, nos autos do processo de execução penal n. 2000023-94.2021.8.14.0070 (ID 11476309 - págs. 11/12).

Em
razões recursais
aduz o agravante que a decisão desvirtua a execução da pena para hipóteses não previstas expressamente em lei, requerendo a revogação do benefício de prisão domiciliar a fim de que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena (ID 11476309 - págs. 14/16).

A defesa ofereceu
contrarrazões recursais
manifestando-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que concedeu ao reeducando a prisão domiciliar com monitoração eletrônica (ID 11476309 - págs. 25/29).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela prejudicialidade do mérito do recurso, em razão da perda superveniente do objeto (ID 1314939).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto, pleiteando a revogação do benefício por falta de amparo legal.

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA.

Entrementes, é preciso que exista interesse do recorrente em obter o provimento jurisdicional, pois se durante o trâmite recursal houve alteração da situação fático-processual, estará prejudicado o recurso pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, ensejando o não conhecimento do mérito recursal por perda de objeto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado, conforme se infere pelo julgado a seguir ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRONICA - REGRESSSÃO DE REGIME - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PEDIDO PREJUDICADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. -
Diante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito do recurso
” (TJ-MG - AGEPN: 10000220955470001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022) (Grifo nosso
)

Seguindo essa linha de intelecção,
tenho que é inviável o exame do mérito das alegações recursais, diante da alteração fática da situação do apenado, ensejando a prejudicialidade do pedido por perda superveniente de objeto.

Na espécie, pela documentação trazida à baila verifica-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, foi deferido o pedido de remição e a progressão de regime do semiaberto para o aberto, mediante o cumprimento de condições especificadas,
e determinação de retirada da monitoração eletrônica,
conforme decisão proferida nos autos de execução de pena nº 2000023-94.2021.8.14.0070 (ID 11476309, págs. 32/33), razão pela qual resta prejudicado o julgamento do recurso, diante da alteração superveniente da situação fática-processual do apenado.

Neste particular, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem se firmado no sentido de que
“considerando que, por meio de novas decisões, foi alterada a situação fática-processual daquela quando foi interposto o presente recurso, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, ante a perda superveniente do seu objeto”
(TJMG, AGEPN n. 10000212722615001, Relatora Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Criminal/9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 01/06/2022, cf.
http://tiny.cc/x868vz
). No mesmo sentido vem se posicionando a 1ª Turma de Direito Penal desta e. Corte de Justiça. Confira-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PEDIDO DE REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA E INADEQUADA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO:
RECURSO PREJUDICADO.

AO COMPULSAR OS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL, ATRÁVES DO SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO -, VERIFIQUEI QUE EM 21/06/2022, SOBREVEIO DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO AO REGIME FECHADO, POR TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 31/05/2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO, ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO, CONFIGURANDO SUA CONDUTA, EM TESE, FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, INCISO V, DA LEP, SENDO DETERMINADA A ABERTURA DO COMPETENTE PDP – PROCESSO DISCIPLINAR ADMINSTRATIVO, PARA APURAR A CONDUTA E PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA AO ORA AGRAVANTE.

2. TAL SITUAÇÃO TORNA INÓCUA A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO, VISTO QUE O APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FOI REMOVIDO DO SENTENCIADO EM RAZÃO DE SUA PRISÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO.

3.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DO APENADO. RECURSO PREJUDICADO”.

(AGRAVO 810532-67.2022.8.14.0000. RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. DATA DO DOCUMENTO 09/09/2022. DATA DO JULGAMENTO. 29/08/2022, cf.
http://tiny.cc/ru48vz
) (Grifos nossos
)

Neste espeque, diante da alteração da situação executória do apenado, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda superveniente de objeto, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, diante da prejudicialidade das alegações recursais.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023